Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL. ASSEMBLEIA. REGULARIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida em sua totalidade, no que concerne ao mérito da demanda, mas afastar a condenação por litigância de má-fé.
4. O provimento parcial do recurso apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé, cuja sanção tem natureza processual, não enseja sucumbência recíproca, inexistindo imposição legal para redistribuir os ônus sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e não provido.